Tribunal: STF
Processo: Rcl 49470
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, proposta contra a ratificação do recebimento da denúncia pela 6ª Vara Criminal de João Pessoa nos autos da Ação Penal 0807155-40.2020.8.15.2002, em que se articula o descumprimento do enunciado sumular vinculante 24.
    Narram os reclamantes que: a) em 4.3.2020, deflagrou-se a Operação Noteiras, ocasião em que apreendidos computadores pertencentes ao empreendimento do qual são sócios-administradores; b) em 8.3.2021, recebeu-se denúncia por meio da qual se lhes imputou a prática dos crimes de sonegação fiscal (art. 1º, V, c/c arts. 11 e 12 da Lei 8.137/90) e lavagem de dinheiro (art. 1º, § 2º, I, da Lei 9.613/98) sem que tivesse ocorrido a constituição definitiva do crédito tributário, ao arrepio do enunciado 24 da Súmula Vinculante; c) oferecida resposta à acusação, ratificou-se o recebimento da denúncia com o argumento de que a alegação de ausência de conclusão do procedimento fiscal se confundiria com o mérito da ação penal; d) proposta neste Tribunal a Reclamação 48.295, que impugnava o recebimento da denúncia, a ela se negou seguimento; e) “o Ministério Público imputou formalmente na denúncia o crime definido no art. 1º, V, da Lei 8.137/90, embora a narrativa fática demonstrasse a prática do inciso II ou III do mesmo artigo”, de modo que está presente o requisito da aderência estrita.
    À vista do exposto, requerem, liminarmente a suspensão do trâmite da ação penal em que proferido o ato reclamado e, a final, o trancamento daquele processo criminal.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão os reclamantes.
    Há óbice formal à admissibilidade da presente ação: a ausência de aderência estrita.
    Destaco, a propósito, que os crimes previstos no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/90 são qualificados como materiais, exigindo-se, para sua consumação, a ocorrência de resultado naturalístico atinente à supressão ou redução tributárias. Nesse sentido:
    “Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137/90). Delito de natureza material. Impossibilidade de realização de atos persecutórios antes da formação definitiva do crédito tributário. Entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 24. Ordem concedida. 1. Os delitos previstos no art. 1º da Lei 8.137/90 são de natureza material, exigindo-se, para a sua tipificação, a constituição definitiva do crédito tributário para o desencadeamento da ação penal. 2. Carece de justa causa qualquer ato investigatório ou persecutório judicial antes do pronunciamento definitivo da administração fazendária no tocante ao débito fiscal de responsabilidade do contribuinte. 3. No caso em exame, é incontroverso que não houve a constituição definitiva do crédito, uma vez que o próprio Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais do Estado de Rondônia/RO reconheceu a inexistência do ilícito tributário apontado pelo fisco. 4. Constrangimento ilegal reconhecido. 5. Ordem concedida.”(HC 108159, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/03/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2013 PUBLIC 19-04-2013);
    “AÇÃO PENAL. Crime tributário, ou crime contra a ordem tributária. Art. 1º, incs. I e II, da Lei nº 8.137/90. Delito material. Tributo. Processo administrativo. Cancelamento do suposto crédito por decisão definitiva do Conselho de Contribuintes. Crédito tributário juridicamente inexistente. Falta irremediável de elemento normativo do tipo. Crime que se não tipificou. Trancamento do processo quanto ao delito de sonegação fiscal. HC concedido para esse fim. Precedentes. Não se tipificando crime tributário sem o lançamento fiscal definitivo, não se justifica pendência de ação penal, quando foi cancelada, por decisão definitiva do Conselho de Contribuintes, a inscrição do suposto crédito exigido.”(HC 86281, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 09/09/2008, DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-02 PP-00337)
    Tal entendimento deu origem à Súmula Vinculante 24, in verbis:
    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”
    Como se vê, o verbete sumular não abrange o delito previsto no art. 1°, V, da Lei 8.137/90, delito contra a ordem tributária constante da imputação dirigida contra os ora agravantes, que é qualificado como crime formal. Logo, nesse caso, a ausência de lançamento tributário é desinfluente à tipificação da conduta. A esse respeito:
    “CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA NEGATIVA EM FORNECER DOCUMENTO OBRIGATÓRIO PRESCINDIBILIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. O crime previsto no inciso V do artigo 1º da Lei nº 8.137/90 negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação - prescinde do processo administrativo-fiscal e a instauração deste não afasta a possibilidade de imediata persecução criminal.” (HC 96200, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.05.2010)
    “No caso, registro que, embora a Súmula Vinculante 24 condicione a persecução penal à existência de lançamento definitivo do tributo, nos casos dos crimes previstos no art. 1º, I a IV, da Lei 8.137/1990, a figura prevista no inciso V do mesmo artigo independe de constituição definitiva do crédito tributário. (…) Observo, portanto, que a denúncia oferecida não se restringiu aos crimes descritos na Súmula Vinculante 24, abarcando também infração que independe de constituição definitiva do crédito tributário. Nesse cenário, não é possível atestar que a conduta imputada à autoridade reclamada, ao determinar o prosseguimento do feito ante a impossibilidade de afastar de plano a hipótese de prática de outros delitos não dependentes de processo administrativo, desrespeita o comando da Súmula Vinculante 24”. (Rcl 26.201/RJ, de minha relatoria, DJ de 09.03.2017). 
    Sendo assim, observo que, do exame da inicial acusatória, o que se depreende, diversamente do que afirmam os reclamantes, é a correspondência entre a narrativa do crime contra a ordem tributária e a capitulação empregada pelo órgão acusatório. 
    Embora a sonegação do tributo esteja narrada, ela consiste, na espécie, em mero dado circunstancial alusivo ao exaurimento do delito, plenamente caracterizado independentemente de sua consecução, não em elemento essencial da peça vestibular acusatória. 
    Assim, não merece prosperar a alegação, capaz, em tese, de revelar a existência de aderência estrita entre o verbete sumular invocado e o ato reclamado, de que os fatos narrados pelo Ministério Público se amoldariam à descrição típica do art. 1º, II ou III, da Lei 8.137/90.
    Igualmente, alegações a respeito da inépcia da inicial no tocante ao crime de lavagem de dinheiro não podem ser apreciadas nesta via, por não se situarem no escopo do enunciado de súmula vinculante aludido pelos reclamantes, sob pena de dupla supressão de instância, visto que essas questões, a toda evidência, não foram submetidas às instâncias antecedentes (TJPB e STJ) pelas vias impugnativas adequadas à disposição dos reclamantes.
    Ante o exposto, com amparo no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente